Tribunal: TJSP
Processo: 0014727-63.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0014727-63.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado M. G. HERNANDEZ
VEICULOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014727-63.2014.8.26.0554/50000-Santo André - Voto no 19180
3
VOTO No 19180
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0014727-63.2014.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: M. G. HERNANDEZ VEÍCULOS
JUIZ: GENILSON RODRIGUES CARREIRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição,
omissão ou obscuridade. Inocorrência. Atendimento aos
requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Necessidade.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão
de fls. 89/92 que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da
embargante.
Alega a embargante que o acórdão teria incorrido em
obscuridade no tocante aos critérios adotados para fixação dos honorários
advocatícios, pois considerado o valor da causa, que corresponde a R$
1.200,00, arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 afigura-se
exorbitante de desproporcional.
Pleiteia o acolhimento e o provimento dos embargos para
fins de prequestionamento (fls. 97/100).
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade
por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa
argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel.
Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014727-63.2014.8.26.0554/50000-Santo André - Voto no 19180
3
Os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença
em R$ 7000,00. Diante da sucumbência recursal, tal verba foi majorada para R$
1.000,00. Ainda que o valor da causa seja pequeno, os honorários advocatícios
não podem ser fixados em aviltamento ao exercício da advocacia
Na verdade, o acórdão embargado foi claro e suficiente
nos fundamentos invocados quanto aos critérios de majoração dos honorários
em virtude da sucumbência recursal da Fazenda.
Por fim, conforme Enunciado no 10, aprovado no
seminário “Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, promovido
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam),
de 26 a 28 de agosto de 2015, em Brasília, “A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta nulidade da decisão
se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.”
Em tais condições, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
PAULO GALIZIA
Relator